Tribunal: TJSP
Processo: 2336489-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA R. DECISÃO QUE, EM AÇÃO POSSESSÓRIA, DEFERIU TUTELA LIMINAR - RECURSO - PARCIAL EFEITO SUSPENSIVO - SITUAÇÃO DE COMODATO - NOTIFICAÇÃO - QUESTÕES RELEVANTES QUE EXIGEM MELHOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - EVENTUAL DESOCUPAÇÃO REPORTADA À DATA DO SENTENCIAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.